Tribunal: CARF
Processo: 11077.000235/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.000235/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.465 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações
legais e à homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do
sujeito passivo. A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio
jurídico válido somente entre as partes, sendo vedada a compensação da
contribuição previdenciária devida com crédito adquirido de terceiros, por
meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a compensação baseada em
crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.000235/2008-90
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 717) em face do Acórdão no 18-10.649 (fl. 701),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração, referente ao DEBCAD no 37.048.244-1,
com vistas a exigir débitos relativos à contribuição previdenciária dos empregados e
trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) no período de 01/10/2006 a 28/02/2008, no
montante deles retido e não recolhido pela cooperativa acima identificada (sujeito passivo na
condição de responsável tributário) sob a justificativa do exercício de compensação sponte sua
de crédito frente ao INSS, não validada pela autoridade lançadora por se tratar de crédito de
terceiro.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 278) que foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 18-10.649 (fl. 701), nos termos da
ementa abaixo reproduzida:
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
A cessão de crédito, nos termos do Código Civil, não descaracteriza o crédito como
sendo de terceiros para fins de compensação.
A comprovação da não repercussão financeira do indébito como atributo da
compensação/restituição (§1° do art. 89 da Lei n° 8.212/91) é garantia de créditos
recíprocos entre duas pessoas, e, assim, óbice intransponível para o aproveitamento de
créditos de terceiros.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 717), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) compensação com créditos federais, (ii) cessão de créditos – previsão legal, (iii) créditos de
terceiros, (iv) do procedimento de compensação e (v) ilegalidade da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração,
referente ao DEBCAD no 37.048.244-1, com vistas a exigir débitos relativos à contribuição
previdenciária dos empregados e trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) no período
de 01/10/2006 a 28/02/2008, no montante deles retido e não recolhido pela cooperativa acima
identificada (sujeito passivo na condição de responsável tributário).
A Recorrente, como visto, defende, em síntese, que:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

- celebrou, mediante instrumento público, a aquisição de créditos advindos dos
Processos nos 9900036360, 9510018007, 9600112665, 9503017386, 199903990796881 e
9200458726;
- a partir do trânsito em julgado acerca do mérito discutido nos processos, as
partes ingressaram com execuções de sentença dos valores, das quais não houve discordância,
tendo sido, por conta disto, encaminhados os precatórios para pagamento;
- considerando que os valores executados transitaram em julgado, são líquidos,
certos e exigíveis, conforme precatórios enviados, as autoras das ações os transferiram para a
Autuada;
- não se trata de crédito de terceiros, já que transferido para o patrimônio da
empresa por meio de instrumento público de cessão, contabilizado e com a titularidade
transferida nos termos do artigo 567, do CPC e autorização da Carta Magna, artigo 78 do ADCT;
- o crédito adquirido por instrumento público (...) transfere-se da esfera
patrimonial do cedente e passa a integrar a da cessionária, este é que passa a ter o direito de
propriedade sobre aquele crédito, é o novo titular da execução de sentença judicial, e o único que
passa ter o pleno direito de usufrui-lo, logo, não há que se falar em CRÉDITO DE TERCEIRO.
- ilegalidade da Taxa SELIC.
Pois bem!!
A matéria objeto do presente PAF já foi apreciada por esse Egrégio Conselho
quando do julgamento do processo no 11077.000237/2008-89, que trata do AI n° 37.170.3158 se
refere exclusivamente às contribuições a cargo da empresa para financiamento dos benefícios em
razão de incapacidade laborai —GILRAT e para o fundo de previdência e assistência social —
FPAS.
Neste contexto, estando as conclusões alcançadas pelo Colegiado que julgou o
PAF no 11077.000237/2008-89 em consonância com o entendimento deste Relator, adoto, como
razões de decidir, os fundamentos daquela decisão, consubstanciada no Acórdão 2403-00.835,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Da Compensação
A Recorrente argumenta:
(a) Da compensação com precatórios federais.
A recorrente, nos termos do artigo 286, do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), e
artigo 567, III, do CPC, bem como, da Emenda Constitucional n° 30, de 14-9-2000,
a qual acrescenta o art. 78 no ADCT, celebrou, mediante instrumento público, a
aquisição de créditos advindos dos Processos n's 9900036360, 9510018007,
9600112665, 9503017386, 199903990796881 e 9200458726, o que se comprova a
partir dos documentos juntados na defesa encaminhada, que demonstram toda a
operação realizada nas competências abril a novembro de 2006.
Os processos em questão discutem a constitucionalidade e a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre o "Pró-labore", regida pelas Leis n°
7.787/89 e 8.212/91. As decisões proferidas nos processos são favoráveis, tendo
transitado em julgado, conforme confirmam as peças processuais que foram
anexadas ao processo administrativo.
A partir do trânsito em julgado acerca do mérito discutido nos processos, as partes
ingressaram com execuções de sentença dos valores, (docs. fls.), das quais não
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

houve discordância, tendo sido, por conta disto, encaminhados os precatórios para
pagamento (docs. fls.).
Considerando que os valores executados transitaram em julgado, são líquidos, certos
e exigíveis, conforme precatórios enviados, as autoras das ações os transferiram
para a Autuada, nos termos legais antes descritos.
A legislação vigente à época do crédito não impunha resistência ao procedimento
adotado pela empresa, a Lei n° 8.383/91 apenas exigia do contribuinte declarações
prévias de compensação.
Não se trata de crédito de terceiros, já que transferido para o patrimônio da empresa
por meio de instrumento público de cessão, contabilizado e com a titularidade
transferida nos termos do artigo 567, do CPC e autorização da Carta Magna, artigo
78 do ADCT.
(b) Da cessão de créditos – previsão legal
Conforme previsão constante na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil Brasileiro), uma vez revestida das formalidades necessárias, a cessão de
créditos se torna perfeitamente viável e oponível contra todos.
Toda a previsão constitucional e legal acerca do instituto obrigacional da cessão de
créditos, amparada, sobretudo, pela jurisprudência hodierna, não pode ser
simplesmente desconsiderada, a ponto de negar patrimônio da cessionária, com
direito ao seu pleno uso e gozo.
(c) Dos créditos de terceiros.
o crédito adquirido por instrumento público, conforme autoriza a Carta Magna,
artigo 78 do ADCT, o Código Civil, artigos 288, 289 e 290, e o Código de Processo
Civil, artigo 567, transfere-se da esfera patrimonial do cedente e passa a integrar a
da cessionária, este é que passa a ter o direito de propriedade sobre aquele crédito, é
o novo titular da execução de sentença judicial, e o único que passa ter o pleno
direito de usufrui-lo, logo, não há que se falar em CRÉDITO DE TERCEIRO.
(...)
A compensação como modalidade de extinção do crédito tributário está prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional. O mesmo diploma legal, artigos 170 e 170A,
prevê regras gerais sobre a matéria; as regras específicas são objeto de lei ordinária.
Transcrevemos abaixo os artigos do CTN que tratam da compensação:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo
tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.” (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
O Plano de Custeio da Seguridade Social, Lei n. 8.212/91, art. 89, que ora
transcrevemos, traz comando no sentido de que somente serão compensados os valores
pagos ou recolhidos indevidamente a título de contribuição para a Seguridade Social.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

Art.89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no 9.129,
de 20.11.1995)
O direito à compensação surgirá após o pagamento indevido de contribuição destinada à
Seguridade Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de mora, observadas
as seguintes condições, conforme art. 193 da Instrução Normativa MPS/SRP no
03/2005:
• a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, excluídas as destinadas para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros);
• o sujeito passivo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, em relação à NFLD, LDC, AI, LDCG e
DCG, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(LDCG – Lançamento de Débito
Confessado em GFIP e DCG – Débito Confessado em GFIP: documentos em
implementação);
• o sujeito passivo deverá estar em dia com as parcelas relativas a acordos de
parcelamento, considerados todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil;
• somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição;
• a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de períodos
subsequentes àqueles a que se refiram os valores pagos indevidamente.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte, sobre
os quais incidirão juros e multa de mora.
Caso o contribuinte não recolha espontaneamente os valores compensados de forma
indevida, cabe ao Fisco a glosa da compensação efetuada. Também cabe referida glosa
na hipótese de compensação efetuada sem que houvesse recolhimento ou pagamento
indevido; ou atualizada em desconformidade com os índices de correção previstos na
legislação previdenciária; ou sem decisão judicial que tenha autorizado a compensação.
Por fim, não houve qualquer ato perfeito e acabado, posto que uma compensação
indevida não pode ser considerada como um ato jurídico perfeito, já que se sujeita à
verificação de sua regularidade pela fiscalização.
Como se vê, a compensação entre crédito e débito tributário efetiva-se por iniciativa do
contribuinte, mas com risco para ele. A compensação feita, no âmbito de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, como no caso, fica a depender da homologação da
autoridade fiscal, que pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinar seus livros e
documentos, verificar os cálculos e efetuar o lançamento de valor de compensação
indevida, no todo ou em parte.
Outrossim, ao contrário do que pretende a Recorrente, a cessão de direito de crédito não
afasta a natureza de crédito de terceiro. Em outros termos, o crédito objeto de lide nunca
deixará de ser originário de cessão de terceiros, por isso que, também, não poderá ser
considerado como um crédito próprio. Neste sentido, pela Recorrente ser cessionária do
crédito, se por um lado admite-se seu direito de usufruir do crédito nas formas previstas
no Direito Civil, por outro lado, todavia, por expressa determinação legal, vide art. 89,
Lei
8.212/1991,
tal crédito não pode ser aproveitado para efeitos de
restituição/compensação tributária na pessoa do cessionário.
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995).
§ 1o Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de contribuição a cargo da
empresa, recolhida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, por sua
natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem o serviço oferecido à sociedade.
(Incluído pela Lei no 9.032, de 1995).
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

Neste diapasão, anota-se que a Recorrente pretendeu compensar com as contribuições
devidas à Seguridade Social contribuições pagas indevidamente não por ela, mas por
outro contribuinte, ao qual cabe o exercício do direito de restituição ou compensação
das contribuições pagas indevidamente, segundo o art. 89, Lei 8.212/1991.
Naturalmente a hipótese exposta no presente Recurso Voluntário, ou seja, da Recorrente
como cessionária do crédito tributário, não se coaduna com o previsto nos artigos 132 e
133 do CTN, que tratam de fusão, transformação e incorporação, o que poderia ensejar
a utilização dos créditos tributários, em questão, para efeitos de compensação.
Ainda em sede de argumentação, tem-se que o Código Tributário Nacional, nos art. 121
a 123, dispõe que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
Dessa forma, considerando a inobservância das condições de compensação previstas na
legislação acima, a glosa realizada pela fiscalização encontra-se correta.
Ainda sobre o tema em análise, este Colegiado, em recente julgado de relatoria do
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, objeto do Acórdão no 2402-008.166, assim se
manifestou:
(...) o direito à compensação surgirá após o pagamento indevido de contribuição
destinada à Seguridade Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de mora.
Logo, somente é permitida a compensação entre créditos e débitos que se contrapõem.
Deve haver, portanto, identidade entre os sujeitos das relações jurídicas.
Não se admite compensar valor devido a uma pessoa com crédito existente perante
terceiro. Pois, a regra estampada no artigo 170, do CTN, somente autoriza a
compensação de créditos tributários com créditos que o próprio sujeito passivo tenha
contra a Fazenda Pública. O fundamento legal para a impossibilidade de compensação
com créditos de terceiro está no próprio CTN, que não menciona (interpretação
restritiva, literal, art. 111) a possibilidade de compensações com créditos que seriam de
terceiros e que foram cedidos para o interessado.
Ainda, é vedado ao Contribuinte compensar suas contribuições previdenciárias com
créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), ainda que por Escrituras
Públicas de Cessão de Direitos Creditórios, o que está em desacordo com a legislação
tributária federal, na inteligência dos artigos 239-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA n°
03, de 14 de julho de 2005, da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e, por
analogia (CTN, art. 108, inciso I), e artigo 74, § 12, inciso II-A, da Lei n° 9.430, de
27/12/1996, reproduzidos abaixo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, de 14/7/2005
Art. 239-A. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às
contribuições administradas pela SRP, com créditos de terceiros. (grifo nosso)
LEI N° 9.430, DE 27/12/1996
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito. inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (grifo nosso)
Logo, a compensação tributária com a utilização de créditos de terceiros encontra óbice
na falta de previsão legal.
A Recorrente realizou a compensação de contribuição previdenciária devida com
créditos pertencentes à empresa diversa da relação obrigacional tributária, que
supostamente teria obtido uma decisão favorável em autos do processo judicial.
Entretanto, quando se trata de matéria tributária, é necessário observar a especialidade
da legislação que trata do assunto, em virtude da relação fisco/contribuinte não se situar
no mesmo patamar das relações privadas.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, a compensação com crédito de terceiros
também não encontra acolhida, conforme se depreende das decisões, cujas ementas
transcrevo abaixo:
Recurso 139334, Sessão 19/10/2007, Acórdão 20218448:
“Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO DE TERCEIROS
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. É ilegítima a compensação baseada em
crédito-prêmio do cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido
em decisão judicial, que não se manifestou a respeito.”
Recurso 128959, Sessão 12/04/2005, Acórdão 30331951:
“Ementa: COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Descabe a compensação de débitos de natureza tributária com créditos de terceiros
vedação expressa na IN/SRF 41/2000 e art. 74 da Lei 9.430/96, alteração
introduzida pela Lei 10.637/2002. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.”
Em especial, esta Segunda Turma Ordinária já decidiu no mesmo sentido, conforme
autos no 10166.728151/2016-62, que destaco abaixo com grifos:
Numero do processo: 10166.728151/2016-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Aug 29 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2013,
2014,
2015
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. O sujeito passivo não pode utilizar créditos cedidos por
terceiros na compensação de contribuições previdenciárias por expressa vedação
normativa. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. A
compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de
certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado ainda não
estiver
seguramente
estabelecida.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
DEMONSTRADO. GLOSA Procedente a glosa, quando o recorrente não
demonstra, de forma detalhada, a origem do crédito líquido e certo que pretendeu
compensar, aí incluídos a sua natureza, valor e período. COMPENSAÇÃO. AÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. É
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

vedada a compensação de créditos reconhecidos judicialmente antes do transito em
julgado da ação.
Numero da decisão: 2402-006.510
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o requerimento de diligência
suscitado da tribuna e em negar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Mario Pereira de Pinho Filho - Presidente (assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, Gregorio
Rechmann Junior, Jamed Abdul Nasser Feitoza, João Victor Ribeiro Aldinucci, Luis
Henrique Dias Lima, Denny Medeiros da Silveira e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Também, a impossibilidade de realizar compensação com crédito de terceiros já foi
manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM CRÉDITOS ALIMENTARES
HABILITADOS
PRECATÓRIOS.
TRIBUTOS
DISTINTOS.
PESSOAS
JURÍDICAS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo
regimental em agravo de instrumento no qual a agravante pretende a reforma da
decisão que negou direito de compensar os seus débitos com o ICMS com créditos
alimentares vencidos, habilitados em precatórios judiciais, adquiridos por cessão de
direitos, ou seja, de outra pessoa jurídica, no caso o IPERGS. 2. A compensação
tributária somente é permitida entre tributos e contribuições da mesma natureza,
sendo proibida a compensação de créditos entre pessoas jurídicas distintas. 3.
Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 827639/RS, Relator Min. José Delgado, DJ 27.09.2007)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96.
PROIBIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM
CRÉDITOS DE TERCEIROS. 1. A Lei no 9.430/96, no artigo 74, utilizando-se da
faculdade que lhe foi conferida pelo CTN, proíbe a compensação de débitos
tributários com créditos de terceiros, in verbis: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão." (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002) 2. In casu, trata-se de decisão transitada em
julgado reconhecendo o direito de compensação da cedente em face da Fazenda
Nacional. Não obstante a admissibilidade da cessão de créditos na seara tributária,
verifica-se a existência de óbice legal à efetivação da compensação nos moldes
requeridos pelas recorrentes (com créditos de terceiros), qual seja, o mandamento
inserto no art. 74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da cessão de créditos
perante o fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição processual
almejada. (Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp 939.651/RS, DJ
27/02/2008) 3. Diversa seria a solução acaso as recorrentes pretendessem executar o
quantum debeatur, isto porque o direito à restituição do indébito é direito de crédito
(art. 165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a norma insculpida no art.
286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra tributária expressamente
proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de créditos, máxime por não se
tratar, o crédito tributário, de direito intransferível, indisponível ou personalíssimo.
(Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe 04/11/2009; REsp 789453/RS, DJ
11/06/2007) 4. Não obstante, o Direito Tributário, conquanto não possa alterar o
conceito da cessão de crédito da lei civil, pode-lhe atribuir efeitos próprios na seara
tributária, inclusive dispondo sobre requisitos de validade da cessão. (Precedente:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11077.000235/2008-90

AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010) 5. "...o legislador ordinário tem total
liberdade para fixar a forma como os créditos do contribuinte poderão - ou não - ser
compensados. Os critérios que nortearão o estabelecimento das regras da
compensação serão aqueles ditados pelas conveniências da política fiscal, não
havendo restrição no CTN que limite a atuação estatal. Desse modo, poderá o
legislador admitir a compensação apenas de alguns tipos de créditos e não de outros,
estabelecer restrições quanto à data da constituição do crédito, quanto à origem do
crédito e até quanto ao seu montante. Não há nada que impeça o legislador de
admitir a compensação apenas de parte do crédito do contribuinte, deixando que o
restante seja passível de repetição." (Leandro Paulsen, in Direito Tributário,
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed.
Livraria do Advogado, 18a ed., p. 1121) 6. Sob esse enfoque, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 170, autoriza que lei ordinária possa estipular condições ou
atribuir à autoridade administrativa a estipulação de condições, para a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Precedentes: AgRg no Ag 1228671/PR,
DJe 03/05/2010; AgRg no RMS 30.340/PR, DJe 30/03/2010) 7. Conquanto as
recorrentes aleguem o objetivo exclusivo de execução do título executivo pela
cessionária, é certo que o mesmo autorizou a compensação do indébito nos registros
contábeis e fiscais da cedente, razão pela qual incide, in casu, a vedação expressa do
art. 74, da Lei 9.430/96. 8. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 993925 RS 2007/0233480-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 05/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/08/2010)
Considerando os elementos fáticos e probatórios, entendo que razão não assiste à
Recorrente, eis que é vedada a compensação de contribuição previdenciária devida com
crédito adquirido de terceiro, distinto da relação obrigacional tributária.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital